Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732954-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA EDITH SOBRAL ROLLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. 2. A falta de determinação de realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, tendo em vista ser uma faculdade das partes a realização de acordo a qualquer momento, bem como não ter havido prejuízo às partes no caso concreto. 3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 4. Comprovada a contratação de plano de saúde, incumbia à Ré demonstrar o efetivo cancelamento do serviço, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, para afastar a cobrança das parcelas em atraso. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de elementos que comprovem o direito à concessão da gratuidade da justiça à parte recorrida, bem como a inércia do juízo monocrático em suscitar dúvida acerca da prova apresentada pela parte. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) No caso, o v. acórdão é assente ao dispor que diante da declaração da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da Requerente, sendo irrelevante o tipo de demanda ajuizada, bem como os valores discutidos no processo. E por mais que se trate de uma presunção iuris tantum, o fato de a Embargada receber remuneração superior à média mensal da população nacional por si só não é suficiente para se ter certeza de que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista a possibilidade de sua remuneração já estar comprometida com demais gastos básicos” (ID 23354429). Dessa forma, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005